Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017779-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CERÂMICA SANTO ANTÔNIO EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CERÂMICA SANTO ANTÔNIO EIRELI, em desfavor da decisão proferida pelo 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1020440-76.2021.8.11.0003, que indeferiu a tutela de urgência.
Alega a Agravante que a decisão hostilizada não analisou de forma concreta os elementos de prova e argumentos que instruem o pedido de liminar, carecendo de total fundamentação, em especial, a Portaria 389/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o prazo é de 6 meses para a análise do CAR.
Pontua, que a “inscrição no CAR foi realizada em 25.06.2018, registrado sob o no. MT147768/2018, se passando mais de três anos, sem qualquer análise, caracterizando violação a norma e entendimento vigente.”
Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja determinando a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso que se proceda a analise o CAR, fixando ainda prazo de 15 dias úteis para analisar cumprimento de eventuais pendências.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Agravante ajuizou Ação Ordinária, oportunidade que atribui à causa, a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016
Ademais, não possuindo a ação ordinária ambiental, natureza tributária, bem ainda, sendo certo que o bem jurídico tutelado é eminentemente patrimonial, é competente para análise e julgamento da causa o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE – DECLINADA COMPETÊNCIA NA ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA. Reconhecida na origem a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, resta afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.(TJ-MT - AI: 10081281920178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora